Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
RAI 1007473-08.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Flavio Antonio Lara Silva, Luciano Lara Sila e Flaviane Aparecida Lara Silva contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que nos autos da ação no 1000765-21.2021.8.11.0006 que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como que desconsiderou a legitimidade concorrente dos coerdeiros na defesa dos bens da herança.
A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Em razão do falecimento do Sr. Antônio Soares da Silva, em 05/09/2019, no município de Cáceres/MT, OS COERDEIROS procederam com a abertura do inventário, em 27/06/2019, (PJE 1003404-80.2019.8.11.0006 – 1a VARA CÍVEL DE CÁCERES/MT), ante a omissão da companheira/sobrevivente, Sra Enilde Rodrigues Barbosa, possuidora e detentora exclusiva de TODOS os bens da herança, em fazê-lo, no prazo legal. [...] Em 07/05/2020 a Sra. Enilde Rodrigues Barbosa firmou o termo de compromisso de inventariante e, em 05/06/2020, apresentou as primeiras declarações nos autos de inventário.”, todavia, “Não constou do rol de bens da herança, o montante de mútuo com seus respectivos títulos, bem como o imóvel residencial adquirido pelo autor da herança nos últimos meses do ano de 2018 [...]”, assim, “ante os levantamentos prévios e parciais realizados pela coerdeira Flaviane Aparecida Lara Silva, quando no encargo de inventariante, dos bens desconhecidos pelos herdeiros deixados pelo autor da herança, associada a informação da companheira/sobrevivente de desconhecê-los que, utilizando-se da faculdade de legitimados extraordinários para pleitear e resguardar os bens da herança, procederam o ajuizamento de diversas ações.” (Id. 85683485 – pág. 3-4)
Afirmam que a decisão está equivocada ao não reconhecer a legitimidade dos herdeiros, porquanto há “entendimento jurisprudencial consolidado, que concede aos coerdeiros a legitimidade concorrente à representante da herança, para a defesa dos bens deste, à luz do disposto nos art. 1.784, 1.791, 1.314, todos do Código Civil, ante o estabelecimento de condomínio quanto a posse e propriedade dos bens, de forma que no uso dessa faculdade legal pelos cordeiros e, em havendo pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a comprovação e análise da liquidez recai sob o monte mor e não sob a situação particular de cada coerdeiro, ante o interesse comum envolvido.” (Id. 85683485, pág. 4).
Sustentam que “em se tratando de créditos da herança, a teor do disposto no art. 1.792 e 1.997 do CC e art. 796 do CPC, as despesas e custos decorrentes desta é ônus da referida e, não, dos coerdeiros, de forma que a comprovação da situação financeira deve recair sobre o monte mor líquido da herança e não sobre os bens dos sucessores/coerdeiros que utilizam da qualidade de legitimados extraordinários na defesa e interesse do patrimônio da herança.” (Id. 85683485, pág. 10, destaques no original).
Defendem que “ante a comprovação da iliquidez momentânea da herança pelos coerdeiros nos autos de origem, conforme se verifica do id. 52377993, acompanhados dos seguintes documentos: declaração hipossuficiência herança - id. 52377996, id. 52378004, id. 52378008; abertura inventário – id. 52378009; diferimento custas inventário final – id. 52378011; Termo da Primeira Inventariante Nomeada – id. 52378011; decisão remoção ordem preferencial –id. 52378013; Termo Compromisso Segunda Inventariante – Id. 52378013 e Primeiras Declarações apresentadas pela companheira/inventariante – id. 52378015; decisão deferindo venda veículo caminhonete – id. 52378018, requerem a modificação da decisão com a concessão dos benefícios da assistência judiciária em favor desta, até que sobrevenha a modificação da situação financeira deste ente despersonalizado. ” (Id. 85683485, pág. 13, destaques no original)
Asseveram que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, a probabilidade do direito decorre da possibilidade de legitimação extraordinária dos coerdeiros para defender os bens e direitos que integram o acervo do espólio. Por sua vez, o perigo de dano o resultado útil do processo é evidente ante o risco de extinção da ação.
Requer a concessão de liminar recursal para fins de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legitimidade dos herdeiros, bem como conceder o benefício da justiça gratuita ou de forma alternativa a postergação do recolhimento das custas até o final da demanda.
É o relato do essencial.
DECIDO
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir em parte o efeito suspensivo.
Isso é assim porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus. Direito indivisível regulado pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, c/c o art. 1.314 do mesmo diploma legal.” (STJ, REsp 2014/0205220-5, Relator: Miistro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado: 21/06/2016, publicado: DJE 26/06/2016).
Quanto ao benefício da justiça gratuita verifico que o magistrado de origem não indeferiu o pleito, mas sim determinou que os agravantes comprovassem a hipossuficiência, para posteriormente fazer a análise. Confira-se:
“[...] pela ausência de comprovação da hipossuficiência, seja do Espólio ou dos herdeiros requerentes, cumprindo ressaltar que esses últimos promoveram o recolhimento das despesas iniciais nos autos no 1000765-21.2021.8.11.0006, devem ser juntadas aos autos as Declarações de Imposto de Renda dos três últimos exercícios ou outro documento que comprove a renda ou o patrimônio da parte autora legítima ou que efetue o recolhimento das custas e taxas judiciárias. Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:(a) Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promova a emenda à inicial, consistente na regularização do polo ativo da demanda, bem como juntem aos autos as Declarações de Imposto de Renda dos três últimos exercícios ou outro documento que comprove a renda ou patrimônio da parte autora legítima ou que efetue o recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, forte nos artigos 485, II e 486, § 2o, ambos do CPC;(b) Após transcurso do prazo, conclusos para ulteriores deliberações [...]” (Id. 85683485, pág. 10, Destaquei)
Portanto, somente após a juntada dos documentos determinados pelo magistrado de origem é que será feita a análise quanto ao pedido do benefício da justiça gratuita.
Desse modo, não há como conhecer do recurso de agravo de instrumento neste ponto, de forma que no tocante às custas deste recurso os agravantes devem comprovar a hipossuficiência financeira momentânea que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, e concedo o efeito suspensivo, para que seja suspensa a decisão agravada na parte que não reconheceu a legitimidade dos coerdeiros, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito.
Determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §2o do CPC, comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, facultando-lhe recolher o preparo recursal.
Verifico que não houve angularização processual na origem, motivo pelo qual deixo de determinar a intimação da parte agravada.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator